Tribunal: CARF
Processo: 11080.729428/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729428/2018-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.090 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA DE 50%
Havendo decisão administrativa definitiva que não homologou a compensação,
aplicável a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
indevidamente compensado, nos termos do artigo 74, §17, da Lei no
9.430/1996.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA
As penalidade aplicadas decorrem de incidências distintas e diversas, não
havendo que se falar em bis in idem . A multa isolada decorre de não
homologação de compensação por insuficiência de crédito disponível,
enquanto a multa de mora decorre de acréscimo legal decorrente de falta de
pagamento do tributo no prazo de vencimento.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
Com base no § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 a exigibilidade da multa de
ofício, ainda que não impugnada a exigência, ficará suspensa até decisão
administrativa definitiva do processo de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729428/2018-49
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.090 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729428/2018-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic e Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausentes os conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite e Eduardo
Monteiro Cardoso.
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ06”), o qual será complementado ao final:
Trata o processo da Notificação de Lançamento no NLMIC – 801/2018, fls. 2/3,
referente a multa de 50%, no valor de R$ 86.762,24, incidente sobre o valor dos débitos
das compensações não homologadas (R$ 173.524,48), base legal no art. 74, §17, da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações posteriores.
O Despacho Decisório que deu origem à presente Notificação de Lançamento está sob
análise no processo 13896.906001/2017-21.
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração consta do Anexo
"Detalhamento da Apuração da Multa por Compensação Não Homologada":

Cientificado em 12/11/2018 (fl. 05), o contribuinte apresentou sua impugnação em
12/12/2018 (fls. 07/23). De forma resumida, alegou o que se segue:
DOS FATOS
(...) o lançamento em questão não deve prosperar pelas seguintes razões:
a) O procedimento de compensação se deu de forma legitima e regular.
b) A lmpugnante é beneficiária de decisão proferida em sede de Mandado de Segurança
Coletivo que veda a aplicação da multa em questão.
c) A multa isolada de 50% não pode ser aplicada retroativamente, alcançando pedido
de compensação já apresentado pelo contribuinte.
d) Há ilegal cumulação de duas multas aplicadas sobre o mesmo fato e sobre os
mesmos valores, uma vez que, quando da não homologação da compensação, já foi
efetuado o lançamento da multa de 20% sobre os débitos compensados.
e) Por fim, na eventualidade de a multa vir a ser mantida, o que não se espera, sua
exigibilidade deve permanecer suspensa até o julgamento final do processo
administrativo que trata da compensação, o qual ainda aguarda julgamento da
Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Impugnante, conforme
determina o art. 74, §§ 17 e 18 da Lei n°9.430/96.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.090 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729428/2018-49

f) Da mesma forma, não se pode dar prosseguimento a qualquer cobrança uma vez que
o tema relativo à validade da multa isolada (art 74, § 17 da Lei n° 9.430/96) foi
submetido ao rito da repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal.
B)— DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE VEDA A APLICAÇÃO DE
MULTA ISOLADA
A Impugnante tem como objeto social a prestação de serviços de segurança privada,
sendo associada ao SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA,
SEGURANÇA ELETRÔNICA E CURSOS DE FORMAÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULO — SESVESP (conforme documento incluso).
O referido Sindicato, atuando em favor das empresas associadas, ingressou com
Mandado de Segurança Coletivo Preventivo contra o Superintendente Regional da
Receita Federal do Brasil no Estado de São Paulo, cujo objeto consiste na concessão
da segurança para sustar permanentemente os efeitos concretos dos §§ 15 e 17 do art.
74 da Lei 9.430/96, determinando-se à autoridade impetrada que se abstenha de
aplicar a multa prevista nos referidos dispositivos legais aos associados do então
Impetrante (Mandado de Segurança n°2012.51.00.014896-1, em trâmite perante a 22°
Vara Federal do Estado de São Paulo).
VI— DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer a Impugnante:
(i) seja cancelado o lançamento da multa isolada sobre os débitos compensados, seja
pela regularidade do procedimento de compensação realizado, seja porque a
lmpugnante é beneficiária de decisão proferida em sede Mandado de Segurança
Preventivo Coletivo que veda a aplicação da multa na hipótese aqui tratada;
(ii) alternativamente, que seja cancelado o lançamento da multa isolada pela
impossibilidade de aplicar retroativamente o art. 74, § 17 da Lei n°9.430/96 e por
implicar modificação do critério jurídico do lançamento anteriormente efetuado no
processo n° 13896.906001/2017-21, nos termos dos arts. 106 e incisos, 144 e 146 do
CTN;
(iii) caso assim não seja entendido, requer seja acolhida a presente Impugnação para
cancelar o lançamento da multa isolada uma vez que configura aplicação de dupla
penalidade sobre os mesmos fatos;
(iv) caso não seja acolhido nenhum dos pedidos acima, requer seja suspensa a
exigibilidade da multa isolada objeto da Notificação de Lançamento em questão até o
julgamento definitivo da Manifestação de Inconformidade e recursos apresentados no
processo administrativo n° 13896.906001/2017-21 ou até o julgamento definitivo do
Recurso Extraordinário 796.939/RS, em qualquer dos casos o que vier a ocorrer por
último.
(v) subsidiariamente, em sendo mantida total ou parcialmente a não homologação do
crédito objeto da Declaração de Compensação, seja apurado em definitivo o valor da
multa de ofício, com a possibilidade de pagamento com o benefício da redução no
percentual de 40% a 50%, conforme consta da NLMIC 801/2018.
47. Por fim, requer que o presente processo administrativo seja registrado no sistema
da RFB com a indicação de exigibilidade suspensa, não configurando impedimento
para renovação da certidão de regularidade fiscal, e nem tampouco registro de débito
no CADIN ou órgãos de proteção ao crédito.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.090 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729428/2018-49

Em sessão de 24/09/2020, a DRJ06 julgou procedente em parte a impugnação do
contribuinte para alterar o valor da multa aplicada de R$ 86.762,24 para R$ 30.429,33. Segundo
consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 89/93 do e-processo):
É oportuno destacar que o processo em análise está juntado ao processo
13896.906001/2017-21, que reúne os documentos relacionados ao Despacho Decisório
que não homologou as compensações pleiteadas pela impugnante que resultaram na
multa constituída por meio da Notificação de Lançamento no NLMIC – 801/2018.
O contribuinte alega que a multa não pode ser aplicada a pedidos de compensação
apresentados anteriormente à lei, e que há ilegal cumulação de duas multas aplicadas
sobre o mesmo fato gerador.
No entanto, o presente lançamento decorre do simples cumprimento da lei. A base legal
da multa aplicada determina:
Lei no 9.430/1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)
Portanto, não é ilegal a multa e o percentual aplicados.
[...]
A impugnante afirma fazer parte de associação que impetrou mandado de segurança
coletivo que solicitou o afastamento da norma (2012.61.00.014896-1/SP; SESVESP
Sindicato das Empresas de Segurança Privada Segurança Eletrônica Serviços de Escolta
e Cursos de Formação do Estado de São Paulo). Anexou, à fl. 81, certidão emitida em
26/11/2018 pelo referido sindicato que informa que a empresa é registrada na entidade
desde sua autorização de funcionamento, em 01/07/1994.
Das consultas realizadas no TRF3, verificamos que há decisão no sentido de sobrestar o
feito até a publicação do acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário n.o 796939,
vinculado ao Tema do STF no 736 ("Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§
15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento
e de não homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal"). Desse modo, o mandado de segurança não traz impedimento à presente
análise.
De se frisar também que o fato de haver discussão sobre o tema no STF não impede a
presente decisão administrativa, já que não há, até a presente data, nenhum ato
normativo determinando à RFB o afastamento da penalidade imposta.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.090 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729428/2018-49

Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da
apresentação da impugnação, ela está prevista no art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional - CTN. A suspensão da exigibilidade, porém, é implementada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil da circunscrição fiscal da contribuinte,
observadas as condições necessárias e antes do envio dos autos para julgamento e, desta
forma, indagações a esse respeito devem ser direcionadas à Unidade de cobrança da
jurisdição do sujeito passivo.
A contribuinte requer o sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo
no processo administrativo que trata da homologação das compensações. No entanto,
este pedido não pode ser acatado, já que no Processo Administrativo Fiscal,
regulamentado pelo Decreto no 70.235/1972, não há previsão para o sobrestamento. A
suspensão do processo ocorre somente nos casos previstos na legislação processual
tributária, que não contempla tal hipótese.
Já o cancelamento da multa lavrada por meio da presente Notificação de Lançamento
está diretamente relacionado à homologação ou não das compensações que deram
origem à multa.
Estas compensações, por sua vez, dependem do julgamento de mérito do direito
creditório no âmbito do processo n° 13896.906001/2017-21.
O pagamento com o benefício da redução no percentual de 40% a 50%, solicitado pelo
contribuinte, previsto no artigo 6o da Lei no 8.218/91, só ocorre quando não há
impugnação.
[...]
Com relação à manifestação de inconformidade apresentada pela impugnante no
processo 13896.906001/2017-21, o Acórdão 106-002.589, proferido por esta Turma de
Julgamento de forma concomitante com o presente acórdão, em 24/09/2020, reconheceu
sua procedência em parte, resultando no reconhecimento de direito creditório
suplementar de R$ 83.345,03
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega
basicamente que a aplicação da multa isolada no percentual de 50% representaria verdadeiro bis
in idem em razão de no processo de compensação já ter sido aplicada a multa de mora no
percentual de 20%. Alega ainda que o presente auto de infração seria nulo posto que o processo
no qual se discute o crédito ainda se encontra em análise, não havendo que se falar em decisão
definitiva. Requer ainda que caso o seu recurso não seja provido, pelo menos seja decreta a
suspensão da exigibilidade da multa isolada até que encerrada a discussão do processo dito
principal. Ao cabo, pleiteia pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da presente multa
isolada.
É o relatório do necessário.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.090 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729428/2018-49

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
23/02/2021 (fls. 100 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
24/03/2021 (fls. 102 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
De modo a facilitar o entendimento do presente acórdão, ele será dividido em
tópicos, respeitando os argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte.
Impossibilidade de aplicação de penalidade em duplicidade em função da vedação ao bis
in idem
Segundo o contribuinte, não caberia a aplicação de duas multas sobre um mesmo
fato ou base de cálculo, sob pena de ocorrência de bis in idem. Explica que tal tese foi
transportada da impossibilidade de concomitância entre multa isolada e de ofício, cuja a ratio
poderia ser utilizada nos casos de aplicação de multa isolada face a não homologação de
compensação.
Convém destacar, contudo, que no presente caso a multa isolada é aplicada sob o
percentual de 50% com base no saldo não compensado, ao passo que a outra multa incidente
seria a multa de mora, cobrada no percentual de 20% sobre o débito recolhido a destempo.
Ou seja, enquanto que a multa isolada é aplicada sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, nos termos do § 17 do artigo 74 da Lei no
9.430/96, a multa de mora decorre de inadimplemento de pagamento de tributo e está prevista no
artigo 61 da Lei no 9.430/96.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.090 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729428/2018-49

A cobrança de multa de mora sobre os débitos não pagos no vencimentos encontra
previsão no artigo 61 da Lei no 9.430/1996:
Art. 61 Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Já a multa isolada devida em razão da não homologação da compensação está
prevista no artigo 74, §17o da mesma Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Perceba-se, portanto, que as penalidade aplicadas decorrem de incidências ou
situações fáticas distintas, não havendo que se falar em bis in idem .
A multa isolada decorre de não homologação de compensação por insuficiência de
crédito disponível, enquanto que a multa de mora decorre de acréscimo legal em razão da falta
de pagamento do tributo no prazo de vencimento. Trata-se de hipóteses distintas, de um lado
uma sanção pela não homologação da compensação, de outra uma sanção pelo pagamento do
tributo a destempo.
De fato, inúmeros precedentes deste Conselho reconhecem a impossibilidade de
aplicação concomitante da multa de ofício com a multa isolada, tendo em vista se tratar de
sanção aplicável sobre a mesma hipótese, qual seja, o não pagamento do tributo. Nada obstante o
aduzido, o presente caso concreto não se enquadra em tal situação, de modo que a nosso ver não
seria o caso de aplicação da referida tese.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.090 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729428/2018-49

O contribuinte chega a mencionar em sua defesa que a tese da impossibilidade de
concomitância entre a multa isolada pelo não recolhimento de estimativa com a multa de ofício
lavrada ao cabo do exercício financeiro teria sido transportada para as hipóteses de multa isolada
pela não homologação da compensação com a multa de mora. E cita inclusive um precedente
deste Conselho, mais especificamente o acórdão no 3301-005.181
Destaque-se, todavia, que o referido acórdão trata de caso absolutamente distinto
do presente. Em verdade, naquela oportunidade a concomitância foi reconhecida e confirmada,
pois sobre uma mesma compensação não homologada foram aplicadas duas multas isoladas. Ou
seja, foram aplicadas duas multas isoladas sobre as mesmas PER/Dcomps não homologadas,
restando clara a aplicação da penalidade em duplicidade.
A respeito da suposta concomitância entre a multa isolada pela não homologação
da compensação e a multa de mora incidente sobre os tributos cuja as compensações não foram
homologadas, vejamos o que tem decidido este Conselho:
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA. É cabível a aplicação
da multa isolada exigida em face da não homologação de compensações,
concomitantemente com a cobrança de multa de mora incidente sobre os tributos cujas
compensações não foram homologadas, haja vista as respectivas hipóteses de incidência
cuidarem
de
situações
distintas.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO-
INAPLICABILIDADE No presente caso as multas tem naturezas distintas, a predita
teoria imporia a encampação da multa de mora pela multa de isolada (mais gravosa) e
não o contrário. Como estes autos não tratam da multa de mora, nem como muito
esforço exegético poderíamos acolher semelhante pretensão. [Acórdão no 9303-
012.002. Processo no . 13116.722125/2016-12 Sessão de 16/09/2021]
Logo, salvo melhor juízo, não há que se falar em concomitância de penalidades
sobre um mesmo fato.
Da nulidade do lançamento da multa isolada
Ainda segundo o contribuinte, o presente auto de infração seria nulo, pois a
autoridade não poderia lançar a multa na pendência de decisão do processo de compensação.
Assim, aduz que não houve reconhecimento definitivo do caráter indevido da compensação, a
ponto de se justificar a manutenção da multa isolada aqui imposta.
Ocorre que os dois processos têm objetos distintos: a imposição de multa por não
homologação da compensação (50% aplicado sobre o valor do débito objeto de declaração) e a
análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado (processo de compensação).
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.090 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729428/2018-49

E, nos termos do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, a lavratura do auto para a
aplicação da multa isolada é atividade vinculada (art. 142, do CTN). Por outro lado, a norma não
impõe condição para o lançamento da multa, em relação à discussão administrativa sobre a não
homologação ou homologação parcial das compensações declaradas. Por tal razão, aliás, o §18o
deste mesmo dispositivo legal acima mencionado atribui efeito suspensivo à exigibilidade da
multa isolada, quando ofertada manifestação de inconformidade para discussão da não
homologação dos créditos (processo de compensação).
Portanto, não se trata de uma impossibilidade de lançamento da multa, mas tal
somente uma impossibilidade de cobrança pela Fazenda Nacional do referido débito, o que é
uma decorrência até mesmo lógica, tendo em vista que a multa somente subsiste na hipótese de a
não homologação ser definitivamente confirmada pela administração.
De fato, o valor da multa isolada aqui exigida dependerá da decisão no processo
no qual se discute o crédito tributário utilizado para compensação.
Inconstitucionalidade da aplicação da multa isolada prevista no §17, do art. 74 da lei
9.430/96
As alegações de inconstitucionalidade de dispositivo de norma válida e vigente,
por violação a princípios constitucionais, não são passíveis de apreciação, por imperativo da
Súmula CARF n° 2, segundo a qual o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Os precedentes mencionados pelo contribuinte em seu
recurso voluntário, muito embora estejam de fato sendo apreciados pelo Supremo Tribunal
Federal, ainda não foram julgados, razão pela qual não há que se falar em efeitos erga omnes
perante esta Corte Administrativa.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.090 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729428/2018-49

Fl. 188
DF CARF MF
Original